Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. TERMO DE ACORDO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
1. O procedimento da monitória não permite a dilação probatória a respeito do documento executado, pois, havendo dúvida quanto à idoneidade de tal prova documental, o juiz deve intimar o autor para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do art. 700, § 5o do CPC.

2. Há dação em pagamento o quando o pagamento de uma dívida realiza-se com a entrega de uma coisa devida, extinguindo-se a obrigação pré-existente.

3. Nos termos do princípio do pacta sunt servanda o devedor de uma obrigação somente se desobriga desta quando entrega ao credor a coisa acordada, não sendo este obrigado a receber outra diversa da ajustada, conforme estabelece o art. 313 do CC/2002.
4. Deve-se indagar a intenção dos contratantes, sem se prender ao sentido linguístico do ato negocial, uma vez que o art. 112 do Código Civil estabelece que nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem.

5. A condenação em litigância de má-fé no atual ordenamento jurídico, mostra-se cada vez mais presente, até mesmo como forma de evitar o ingresso de demandas temerárias, carecedoras de provas ou enraizadas em incidentes infundados e objetivos ilegais, assim, fortalece o princípio do cooperativismo das partes, ressaltando ainda mais a importância do advogado como filtro na busca da verdade dos fatos, minimizando, assim, possíveis prejuízos jurídicos.

6. A interpretação do instituto da litigância de má-fé deve ser restritiva, ou seja, deve ser fundamentada, haja vista, tratar-se de uma previsão subjetiva, sendo, por consequência, subjetiva também sua interpretação.

7. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo do réu e desprovida apelação do autor.